Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. O acórdão foi claro ao consignar que os fatos criminosos imputados ao primeiro e ao quarto embargante se deram durante a vigência da Lei no 12.850/2013. Assim, não há que se falar que o acórdão teria sido omisso e contraditório quanto à análise do delito de organização criminosa.
4. O acórdão foi claro ao afirmar que restou demonstrada a prática do crime de lavagem de capitais com dolo direto, ante a utilização de cessões de direito fraudulentas em nome de “laranjas” para forjar uma cadeia dominial do parcelamento irregular, bem como a transferência de bens e valores provenientes de negociações de lotes em nome de terceiros, os quais, posteriormente, repassavam aos membros da organização criminosa. Desse modo, afasta-se a alegação dos embargantes de que o acórdão teria sido ambíguo, omisso, contraditório e obscuro quanto à apreciação do delito de lavagem de capitais.
5. O acórdão embargado esclareceu que, na espécie, embora a lavagem de capitais seja oriunda de crime antecedente com consumação anterior à Lei no 12.683/2012, tendo em vista que o Ministério Público faz referência ao início das condutas em 2008, deve ser aplicável a Lei no 9.613/1998 acrescida das alterações legislativas promovidas em 2012, uma vez que o crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente.
6. A inexistência dos vícios apontados pelos embargantes enseja a rejeição dos recursos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.